Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO SEM OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal ajuizada pela vítima de violência doméstica e familiar contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas e sua inclusão no Programa Viva Flor. A reclamante busca a manutenção das medidas protetivas, a monitoração eletrônica do reclamado e sua inclusão no Programa Viva Flor, alegando descumprimento das medidas pelo agressor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação das medidas protetivas de urgência sem a oitiva prévia da vítima é válida; e, (ii) estabelecer se a manutenção das medidas protetivas de urgência e da monitoração eletrônica do reclamado, além da inclusão da reclamante no Programa Viva Flor, é necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação das medidas protetivas de urgência sem a oitiva prévia da vítima viola a jurisprudência firmada pelo STJ, que estabelece a necessidade de ouvir a vítima antes de revogar as medidas, independentemente da extinção de punibilidade do autor.
4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui presunção de veracidade, sendo essencial para a análise da manutenção ou da revogação das medidas protetivas.

5. Relatórios anexados aos autos indicam violação recorrente da zona de exclusão pelo reclamado, evidenciando a utilidade e a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

6. A inclusão da reclamante no Programa Viva Flor é justificável para sua proteção integral em razão dos riscos apresentados e ao descumprimento das medidas pelo reclamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação procedente.

Tese de julgamento:

1. A revogação de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica exige a oitiva prévia da vítima, independentemente da situação processual do agressor.
2. A manutenção de medidas protetivas é devida quando há indícios de descumprimento das mesmas e risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Lei n. 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Seção, ac. publicado em 14.04.2023; TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1893591, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 30.07.2024; TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1910198, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 22.08.2024.